Tribunal: TRF3
Processo: 0014441-23.2015.4.03.6181
Órgão julgador: JOSÉ LUNARDELLI
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
94/283)

0014441-23.2015.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:12/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79895

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:12/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2o, I, II, CP (REDAÇÃO VIGENTE AO TEMPO DO FATO). ART. 244-B DA LEI 8.069/90. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ART. 386, VII DO CPP.

De acordo com a denúncia, no dia 22 de agosto de 2014, na agência dos Correios em Cangaíba, quatro indivíduos não identificados subtraíram para si e para outrem, mediante grave ameaça exercida por meio de arma de fogo, R$27.712,51 em dinheiro, 60 bilhetes de loteria, 751 cartões telefônicos, além de objetos pessoais dos empregados da EBCT. Consta, ainda, que para a consecução do roubo, os agentes mantiveram os funcionários do local sob o seu poder, restringindo a liberdade. Na mesma ocasião, o denunciado teria corrompido um adolescente, com ele praticando o roubo majorado.

A condenação lastreou-se unicamente nas declarações prestadas pela vítima W.A.C e pelo reconhecimento por ela realizado na fase policial e em juízo.

Em 18/03/2016, a testemunha W.A.C compareceu à Polícia Feder

Inteiro teor:
94/283)

0014441-23.2015.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:12/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79895

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:12/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2o, I, II, CP (REDAÇÃO VIGENTE AO TEMPO DO FATO). ART. 244-B DA LEI 8.069/90. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ART. 386, VII DO CPP.

De acordo com a denúncia, no dia 22 de agosto de 2014, na agência dos Correios em Cangaíba, quatro indivíduos não identificados subtraíram para si e para outrem, mediante grave ameaça exercida por meio de arma de fogo, R$27.712,51 em dinheiro, 60 bilhetes de loteria, 751 cartões telefônicos, além de objetos pessoais dos empregados da EBCT. Consta, ainda, que para a consecução do roubo, os agentes mantiveram os funcionários do local sob o seu poder, restringindo a liberdade. Na mesma ocasião, o denunciado teria corrompido um adolescente, com ele praticando o roubo majorado.

A condenação lastreou-se unicamente nas declarações prestadas pela vítima W.A.C e pelo reconhecimento por ela realizado na fase policial e em juízo.

Em 18/03/2016, a testemunha W.A.C compareceu à Polícia Federal, onde descreveu três indivíduos que praticaram o roubo do dia 22/08/14. No entanto, sete meses antes, a testemunha não foi capaz de descrever esses agentes, com exceção de um adolescente. Se não possuía condições de descrever os participantes do roubo, tampouco se julgava apta a proceder ao reconhecimento fotográfico em 31/08/2015, causa estranheza que passados sete meses a testemunha tenha se recordado das características físicas detalhadas dos autores do roubo e tenha realizado o reconhecimento fotográfico do denunciado.

O reconhecimento fotográfico ocorreu em 18/03/2016, ou seja, aproximadamente um ano e sete meses depois da prática do delito.

Além das contradições entre os depoimentos das testemunhas no tocante à participação do apelante, deve ser ressaltado que em todas as oportunidades em que foi ouvida, a testemunha W.A.C declarou que os autores do roubo desembarcaram de um VW/Gol cor branca, todavia, as imagens captadas pelas câmeras de segurança da agência Cangaíba demonstram que os agentes conduziam um automóvel de cor preta.

Inexistindo prova judicial que demonstre a autoria delitiva de forma indene de dúvida, não há que se falar em condenação. A dúvida deve ser revertida em favor do apelante, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

Apelação provida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar provimento ao recurso defensivo para absolver GABRIEL ALVES SIQUEIRA da imputação da prática dos crimes previstos no art. 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal (redação vigente na época do fato) e no art. 244-B da Lei 8.069/90, por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.